Tribunal: TJBA
Processo: 8000058-91.2025.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000058-91.2025.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SITIO DO MATO

Advogado(s)
:

APELADO: ERILENE RODRIGUES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
HUMBERTO RENESTO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Recurso de apelação. Contratação temporária sucessivamente prorrogada para exercício da função de professora da rede municipal. Desvirtuamento do vínculo administrativo precário. Inaplicabilidade da prescrição bienal trabalhista. Incidência da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/1932. Nulidade contratual qualificada por reiteradas renovações. Aplicação conjugada dos Temas 551, 916 e 308 da repercussão geral do STF. Direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional. Ônus da prova da quitação das verbas funcionais atribuído à Fazenda Pública. Atualização monetária pelo IPCA-E até a EC nº 113/2021 e, posteriormente, pela taxa SELIC. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu o desvirtuamento de sucessivas contratações temporárias de servidora admitida sem concurso público entre os anos de 2005 e 2020, condenando o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos de FGTS relativos ao período não prescrito.

II. Questão em discussão

2. Definir se incide a prescrição bienal trabalhista ou a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932 às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública em decorrência de contratação temporária nula, estabelecer se o desvirtuamento de sucessivas contratações temporárias autoriza o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, determinar se houve comprovação suficiente do inadimplemento das verbas pleiteadas e verificar a correção dos critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se às demandas ajuizadas contra a Fazenda Pública o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, não incidindo a prescrição bienal do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal em vínculos administrativos temporários.

4. A contratação temporária reiteradamente prorrogada para exercício contínuo da função de professora descaracteriza a excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição Federal e evidencia o desvirtuamento do vínculo administrativo.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 551 da Repercussão Geral, reconhece o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas renovações ou prorrogações.

6. A incidência do Tema 551 não afasta a aplicação concomitante do Tema 916 da Repercussão Geral quanto ao direito ao FGTS decorrente da nulidade da contratação administrativa.

7. A documentação emitida pelo próprio ente municipal comprova a prestação contínua dos serviços entre os anos de 2005 e 2020, inclusive mediante sucessivos vínculos funcionais e registros administrativos.

8. Compete ao ente municipal demonstrar a quitação das verbas remuneratórias pleiteadas, nos termos do artigo 373, II, do CPC, por ser detentor exclusivo dos documentos de pagamento.

9. A ausência de comprovantes de pagamento das férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário autoriza a presunção de inadimplemento das obrigações funcionais.

10. A atualização monetária pelo IPCA-E e a incidência dos juros de mora nos moldes do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até 08/12/2021 observam os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

11. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8000058-91.2025.8.05.0027,
em que é apelante
MUNICÍPIO DE SÍTIO DO MATO
e apelado

ERILENE RODRIGUES DE ARAÚJO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Relator.